Tribunal: TJDFT
Processo: 0759609-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. BINÔMIO NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que fixou alimentos a serem pagos pelo genitor em favor de seus filhos menores no valor de 20 salários mínimos (10 para cada). O apelante sustenta cerceamento de defesa, irregularidades processuais e excesso no valor arbitrado a título de pensão alimentícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) definir se houve cerceamento de defesa e irregularidades processuais capazes de ensejar a nulidade da sentença;(ii) examinar a adequação do valor fixado a título de alimentos, considerando o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação realizada no processo é válida e regular, atendendo ao disposto no art. 250, II, do CPC, com prazo claro para contestação, devidamente observado pelo réu.
4. O relatório da sentença, ainda que sucinto, contém os elementos essenciais exigidos pelo art. 489, I, do CPC, não comprometendo a compreensão da controvérsia. O art. 283 do CPC autoriza o aproveitamento dos atos processuais que não tenham causado prejuízo às partes. O entendimento consolidado do STJ admite a fundamentação per relationem, de forma que a ausência de fundamentação autônoma pelo Tribunal de origem não caracteriza negativa de prestação jurisdicional (AgInt no REsp n. 2.105.948/MA e AgInt no REsp n. 1.983.003/MA).
5. O art. 370 do CPC faculta ao juiz indeferir provas desnecessárias ou meramente protelatórias. Não se configura cerceamento de defesa, uma vez que a matéria objeto da controvérsia encontra-se acobertada por prova documental suficiente e os elementos essenciais para a análise foram devidamente apresentados pelas partes.
6. Na fixação dos alimentos, deve-se observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, conforme previsto nos arts. 1.694, § 1o, e 1.703 do CC, analisando-se a capacidade financeira dos genitores e as necessidades presumidas dos menores.
7. Os gastos dos menores, incluídos em planilha detalhada, demonstram necessidades compatíveis com o padrão de vida familiar. Eventuais despesas consideradas elevadas não são desproporcionais ao contexto econômico do alimentante. O valor fixado pela sentença atende ao equilíbrio entre as necessidades dos alimentandos e as possibilidades do alimentante, sendo compatível com o padrão de vida familiar e com os princípios legais que regem a obrigação alimentar.
8. O pedido de compensação de alimentos in natura prestados pelo apelante não encontra amparo legal, pois não houve acordo entre as partes nesse sentido, e a jurisprudência veda a compensação unilateral sem prova de concordância do credor (TJDFT, Acórdãos 1668886 e 1309736).
IV.DISPOSITIVO9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 250, II; 283; 370; 489, I; 538; 1.694, § 1o, 1.703, 1.695 do CC.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.105.948/MA; AgInt no REsp n. 1.983.003/MA; TJDFT, Acórdãos 1668886 e 1309736.
(ve)